Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, que fixou índice de correção monetária do IPCA-E ao título executivo judicial a ser satisfeito. Alega a agravante, em síntese, que a aplicação da Taxa Referencial (TR) é objeto do Tema de Repercussão Geral n.o 1170, o que recomendaria a suspensão do feito em razão da prejudicialidade da matéria. Sustenta que a decisão interlocutória recorrida ofende a coisa julgada, onde o título judicial perseguido determinou a TR como índice de correção monetária do débito e que deve ser observada a força obrigatória da coisa julgada, citando o Tema Repetitivo n.o 905 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema de Repercussão Geral n.o 733. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária a ser considerado no processo originário para o cumprimento de sentença. Sem preparo em razão da prerrogativa legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo excepcional ao agravo de instrumento (artigo 995 do Código de Processo Civil), notadamente quando identificado que o arrazoado gizado pela parte agravante demanda o confronto de um contraditório regular e efetivo a fim de melhor as incidências relativas ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora